Tribunal: TJSP
Processo: 2065312-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Ato judicial impugnado. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Eventual revisão de critérios de incidência de consectários de mora não determina a nulidade do título. Possibilidade de retificação da CDA, procedendo-se mero cálculo aritmético. Precedentes desta Corte e do STJ. Meros equívocos que

Ementa:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. Ato judicial impugnado. Acolhimento parcial de exceção de pré-executividade.

SUBSTITUIÇÃO DA CDA. DESNECESSIDADE. Eventual revisão de critérios de incidência de consectários de mora não determina a nulidade do título. Possibilidade de retificação da CDA, procedendo-se mero cálculo aritmético. Precedentes desta Corte e do STJ. Meros equívocos que não induzam prejuízo ao exercício da ampla defesa não são suficientes para abalar a presunção de certeza e liquidez que se extrai do título executivo extrajudicial. Capítulo da decisão que deve ser preservado.

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Precedentes do STJ. Princípio da causalidade. Conteúdo econômico da reação do devedor em sede de exceção de pré-executividade. Tese 410 firmada pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, dispõe que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução". Sucumbência parcial no julgamento de reação do devedor determina a incidência de honorários de advogado. Redução do "quantum" exigido na execução fiscal. Interpretação do Tema 421 do STJ. Matéria de ordem pública. Inteligência do artigo 322, § 1o, do CPC. Possibilidade de ajustar o capítulo mesmo sem impugnação da parte. Fixação de honorários de advogado em 11% do proveito econômico obtido. Capítulo da decisão reformado "ex officio".

RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.